Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706268-42.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELIEZER RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DE SERVIDOR QUE PROVOCOU ACIDENTE DE TRÂNSITO. APURAÇÃO DO DÉBITO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. VALOR APURADO NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. II. Não induz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. III. Apurado o prejuízo ao erário mediante Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início com a conclusão respectiva. IV. Servidor que provoca culposamente acidente de trânsito deve ressarcir o Distrito Federal pelo gasto com o conserto do veículo. V. O ressarcimento não pode superar o valor do dano apurado na Tomada de Contas Especial, sobretudo quando não há justificativa probante para o acréscimo pretendido. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 357 do CPC, sustentando que não pode ser responsabilizado pelos danos causados pela colisão do veículo. Argumenta que agiu com cautela e que o acidente ocorreu em razão de uma falha no sistema de freio do automóvel. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 357 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ante esse cenário probatório, não há como evadir-se à conclusão de que o Apelante causou culposamente o acidente de trânsito e, por conseguinte, deve ressarcir o dano causado ao Apelado” (id. 17866388 - Pág. 8), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016